Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. REPAROS PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. DESPESAS REALIZADAS PELA ADMINISTRADORA. AÇÃO AJUIZADA EM NOME PRÓPRIO. APELAÇÃO PROTOCOLADA APÓS ENCERRADO O EXPEDIENTE BANCÁRIO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se considera deserta a apelação protocolada após o encerramento do expediente bancário, se o preparo foi recolhido no dia seguinte. Enunciado da Súmula 484 do STJ. Preliminar de deserção rejeitada.
2. A administradora de imóveis busca o ressarcimento das despesas para a entrega do imóvel e não o pagamento de aluguéis, taxas condominiais ou impostos relativos ao contrato de locação já encerrado.
3. Se efetuado o pagamento dos reparos, recebido o imóvel pelo locador e desobrigado o locatário, a administradora teria, em tese, o direito de ser ressarcida pela soma despendida pelo cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 304 e 346, inc. III, do CPC. Ilegitimidade ativa afastada.
4. Os valores despendidos pela administradora, se comprovados, devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa e violação do princípio da boa-fé objetiva contratual.
5. A devolução dos autos à vara de origem é desnecessária quando a lide se encontra devidamente instruída e em condições para julgamento. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Art. 1.013, §3o, inciso IV, da Legislação Processual Civil.
6. O requerido comprovou fato “impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e se desincumbiu do ônus do art. 373, inc. II, do CPC. Se os reparos não foram realizados, não há o que ressarcir.
7. Apelação conhecida e e parcialmente provida.